Tribunal: TJSP
Processo: 1007558-96.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Energia elétrica. Protesto indevido de fatura admitido pela própria concessionária. Inexigibilidade reconhecida. Relação de consumo. Dano moral "in re ipsa". Redução. Descabimento. Valor que deve ser razoável e compatível com a ofensa a fim de desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. Sentença

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Energia elétrica. Protesto indevido de fatura admitido pela própria concessionária. Inexigibilidade reconhecida. Relação de consumo. Dano moral "in re ipsa". Redução. Descabimento. Valor que deve ser razoável e compatível com a ofensa a fim de desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007558-
96.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado SALVADOR CARDOSO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007558-96.2019.8.26.0565 -Voto no 25177 jv fco
2
VOTO No 25177
APELAÇÃO CÍVEL No 1007558-96.2019.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL - FORO DE SÃO CAETANO DO SUL - 2a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANA LUCIA FUSARO
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
APELADO: SALVADOR CARDOSO DOS SANTOS
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS. Prestação de serviços. Energia elétrica. Protesto indevido
de fatura admitido pela própria concessionária. Inexigibilidade
reconhecida. Relação de consumo. Dano moral “in re ipsa”. Redução.
Descabimento. Valor que deve ser razoável e compatível com a
ofensa a fim de desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 152/155), de
relatório adotado que, em ação ordinária, julgou procedentes os pedidos condenando a
ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
estes fixados em 15% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 158/162). Sustenta, em suma, que inexistiu ato ilícito, pois
o protesto indevido da fatura de energia elétrica se deu diante de erro sistêmico, portanto
sem má-fé. Pugna pelo afastamento da condenação na reparação moral ou,
subsidiariamente, pela redução do montante.
VOTO
Cuida-se de ação de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
reparação moral, em que o pedido do autor veio fundado na afirmação de que houve
indevido protesto de fatura de energia elétrica, haja vista que não atrasou qualquer
pagamento.
Com efeito, bem assinalou a digna magistrada a quo que: “Ingressa o
autor com ação declaratória visando a desconstituir protesto lançado em seu nome, bem
como a reparação por dano moral, haja vista que nada devia e tampouco possuía

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007558-96.2019.8.26.0565 -Voto no 25177 jv fco
3
apontamentos anteriores. Por outro lado, o réu confessou que houve um erro em seu
sistema, o que gerou o protesto indevido. Entretanto, rechaça o alegado dano moral.
Assim, reconhecendo o réu que o débito foi lançado por um erro de sistema, de rigor a
declaração de inexigibilidade e baixa do protesto.”. (fls. 153, 6o a 8o §§).
A hipótese é de relação de consumo (prestação de serviços de energia
elétrica), sendo aplicáveis, pois, as normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, principalmente no que toca à distribuição do ônus da prova que, no caso, é
da concessionária-ré.
Quanto ao pleito indenizatório, o simples protesto indevido é situação
causadora de abalo psíquico. O dano, na hipótese, está in re ipsa, ou seja, independe de
qualquer comprovação, já que o protesto constitui, por si só, ofensa à honra da pessoa
apontada como inadimplente.
Logo, caracterizado o ato ilícito decorrente de falha na prestação dos
serviços, é inegável a responsabilidade da ré, bem assim, a relevante perturbação
psíquica sofrida pelo autor, que teve seu nome protestado por débito inexistente.
Nesse sentido, precedente desta C. Câmara sobre o tema protesto
indevido:
APELAÇÃO. Ação de indenização por dano moral c.c. pedido de sustação
de
protesto.
Endosso
translativo.
Danos
morais
configurados.
Jurisprudência desta Corte e do STJ, no que diz com a responsabilidade
da instituição endossatária por eventuais danos oriundos do protesto
indevido. Recurso Repetitivo no 1213256/RS. O protesto indevido de título
caracteriza dano moral puro, que prescinde de comprovação, denominado
in re ipsa. Indenização arbitrada em R$ 12.000,00. Montante condizente
com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004984-22.2016.8.26.0625; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de
Registro: 21/06/2018).
Tocante ao valor da condenação na reparação por danos morais, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: “a indenização por dano moral deve atender a
uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. NANCY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007558-96.2019.8.26.0565 -Voto no 25177 jv fco
4
ANDRIGHI, j. 20.9.01).
Destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a repetição
do ato ilícito e levando-se em linha de consideração a extensão dos danos e o caráter
preventivo da reparação, razoável a indenização fixada em R$. 10.450,00 (dez mil,
quatrocentos e cinquenta reais), em respeito aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, sobretudo diante do protesto indevido da fatura por débito inexistente.
Em suma, a sentença é mantida, tal qual lançada.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da verba
honorária pelo acréscimo de trabalho do advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator